Tribunal: TJBA
Processo: 8047662-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047662-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ AGRAVADO: ADILSON BARRETO SANTIAGO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD E BACENJUD PARA PESQUISA DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE JURISDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO. I. Caso em exame O Agravante, BANCO VOLKSWAGEN S.A., interpõe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória (ID 88453903) que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do Agravado, ADILSON BARRETO SANTIAGO, por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, sob o fundamento de que não restou demonstrado o exaurimento dos meios de localização pela parte Autora. II. Questão em discussão Verificar a legalidade do indeferimento da pesquisa de endereços pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD, após tentativas extrajudiciais frustradas pela parte, e sua conformidade com os princípios processuais da cooperação e efetividade da tutela jurisdicional. III. Razões de decidir A utilização dos sistemas INFOJUD e BACENJUD para a localização do endereço do réu revela-se cabível e necessária para a efetividade do processo, na hipótese em que as tentativas da parte se mostraram infrutíferas. A Decisão Agravada (ID 88453903) não considerou suficientes as diligências efetuadas pelo Agravante, que, contudo, demonstrou ter realizado pesquisas em sistema próprio e em concessionárias de serviços públicos, o que se considera esforço razoável e suficiente para justificar a intervenção judicial. O indeferimento contraria o dever de auxílio do juízo previsto no art. 6º do Código de Processo Civil. A requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos, como os sistemas conveniados, encontra respaldo expresso no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo um meio legítimo e preferível à citação por edital. A decisão monocrática que deferiu o efeito ativo (ID 88604192), reconhecendo o fumus boni iuris e o periculum in mora, merece ser confirmada em seu mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Fica determinado ao Juízo de origem que proceda à consulta dos sistemas INFOJUD e BACENJUD para pesquisa de endereço do Agravado. Tese de julgamento: "1. O acesso aos sistemas de informações judiciais conveniados (INFOJUD e BACENJUD), com a finalidade de localização do endereço da parte Ré, é medida que se harmoniza com os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo cabível quando a parte demonstra ter realizado diligências extrajudiciais razoáveis e prévias, nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047662-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravada ADILSON BARRETO SANTIAGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. DES. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA